Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-03.2024.8.11.0049
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000421-03.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LAURA GOMES FONSECA FELICIANO RENGEL - CPF: 046.698.251-86 (APELANTE), ISRAEL DA CUNHA MATTOZO - CPF: 012.171.116-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (APELADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO - CNPJ: 28.534.872/0001-59 (APELADO), ALINE LAZZARINI CAMPOS CARVALHO - CPF: 153.252.147-21 (ADVOGADO), IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO - CNPJ: 28.534.872/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 001/2023. PROVA DIDÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta por candidata que pleiteia a reavaliação de sua prova didática em concurso público para o cargo de professora (pedagoga), alegando ilegalidade na correção e cerceamento de defesa. Sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao devido processo legal em razão da ausência de oportunidade para impugnar a contestação e produzir as provas requeridas antes da prolação da sentença.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a sentença foi proferida logo após a apresentação da última contestação, sem oportunizar à Autora a impugnação das alegações dos réus, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 350, exige que o Autor seja ouvido no prazo de 15 dias quando o réu alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, o que não foi observado.

5. Verificado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para garantir o devido processo legal e possibilitar o regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja assegurada à Apelante a oportunidade de impugnar as contestações e produzir as provas requeridas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 350, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1000423-70.2024.8.11.0049; TJ-MT, 10004763720218110023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Laura Gomes Fonseca Feliciano
Rengel
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária movida em face do
Município de Vila Rica
e do
Instituto de Desenvolvimento e Capacitação – IDCAP
.

A apelante ajuizou a ação pleiteando a reavaliação de sua prova didática para o cargo de professora (pedagoga) no concurso público regido pelo Edital nº 01/2003
, alegando ilegalidade na correção.

Afirma que foi aprovada nas provas objetiva e dissertativa, sendo habilitada para a prova didática, que consistia na elaboração e exposição, por vídeo, de um Plano de Ação, conforme previsto no Anexo III do edital
.

Sustenta que, embora o item 12.1 do edital previsse a divulgação de um documento com orientações para a prova didática, tal documento não foi disponibilizado. Ao buscar esclarecimentos, foi informada de que deveria seguir as disposições do item 12.13.1 do edital, que, segundo seu entendimento, referiam-se a um Plano de Aula, e não ao Plano de Ação exigido
.

Alega que, ao receber sua nota, constatou que a correção foi realizada com base nos critérios de um Plano de Aula, quando o edital exigia um Plano de Ação
, o que teria comprometido sua avaliação.

Sustenta que interpôs recurso administrativo
para esclarecer a situação, mas a correção permaneceu eivada de vícios, causando-lhe prejuízos.

Aduz que nem todas as alegações e provas apresentadas foram analisadas pelo Juízo de origem, que julgou improcedentes os pedidos, embora estivesse demonstrada a violação dos princípios norteadores da administração pública
na etapa da prova didática.

Argumenta que a sentença
limitou-se
a mencionar que a banca examinadora apresentou o espelho de correção da prova, entendendo que, dessa forma, teria sido garantido o contraditório e a ampla defesa. No entanto, defende que o espelho de correção não contém justificativa fundamentada para a diminuição da nota, configurando violação ao exercício da ampla defesa e do contraditório
.

Ressalta, ainda, que houve violação ao devido processo legal, pois não teve a oportunidade de se manifestar sobre os argumentos trazidos pela parte ré, nem foi intimada para impugnar a contestação. Além disso, não foram produzidas as provas periciais requeridas antes da prolação da sentença
.

Defende a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para revisar o conteúdo dos concursos públicos e requer o provimento do recurso para anular a sentença ou, alternativamente, o julgamento do mérito com a procedência dos pedidos iniciais
.

Em contrarrazões, o Município de Vila Rica/MT sustenta ilegitimidade passiva, por não ter ingerência sobre a aplicação e correção das provas, e requer a improcedência dos pedidos
(ID 223307188).

Isento de preparo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público
que justifique a intervenção ministerial.

É o
relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

Conheço do
re
curso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por Laura Gomes Fonseca Feliciano Rengel contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária movida em face do Município de Vila Rica e do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação – IDCAP.

A sentença recorrida
assim
consignou:

“(...) Observado que a banca examinadora cumpriu as disposições do edital, o Poder Judiciário não pode atuar em substituição à banca examinadora, apreciando critérios de formulação das questões, reexaminando a correção de provas ou reavaliando notas atribuídas aos candidatos, assim como requer a autora (STJ, RMS 28.204).

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; fica expressamente revogada a medida liminar outrora deferida nos autos.

Por força da sucumbência, condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC; defiro a gratuidade de justiça, ficando a condenação suspensa, nos termos da lei. (...)”.

Da análise do
s autos
, verifica-se que Laura Gomes Fonseca Feliciano
Rengel
ajuizou a ação diante da alegada violação dos princípios do Concurso, Edital nº 001/2023, para provimento de vagas na Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Vila Rica-MT, promovido pelo requerido
Instituto de Desenvolvimento e Capacitação -

IDCAP.

DA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

A Apelante sustenta que houve violação ao devido processo legal, uma vez que não teve a oportunidade de se manifestar sobre os argumentos da parte ré, nem de impugnar a contestação. Além disso, afirma que as provas periciais requeridas não foram produzidas antes da prolação da sentença.

V
erifica-se que a ação foi ajuizada com pedido de gratuidade de justiça e tutela de urgência, sendo ambos deferidos (ID 223307162). As contestações foram apresentadas em 16/04/2024 e 23/04/2024 (
ID’s
223307168 e 223307175), e a sentença foi proferida logo após a apresentação da última contestação, em 07/05/2024 (ID 223307180).

A decisão recorrida julgou improcedentes os pedidos da autora e revogou a liminar concedida, sob o argumento de que os atos administrativos da comissão examinadora do concurso público somente podem ser revistos pelo Judiciário em situações excepcionais.

Contudo, mesmo que fosse o caso de julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 355, I, do CPC, cabia ao Magistrado intimar a parte
A
utora para impugnar a contestação e facultar às partes a indicação de provas, possibilitando o saneamento do feito antes da prolação da sentença.

A Constituição Federal prevê
expressamente:

"Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (artigo 5º, inciso LV).

O contraditório, como princípio fundamental do Estado de Direito, está intimamente ligado ao direito de ação e à igualdade processual, garantindo tanto o direito de pleitear a tutela jurisdicional quanto o direito de defesa
.

O art. 350 do CPC estabelece que, quando o réu alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
A
utor, este deve ser ouvido no prazo de 15 dias:

Art.
350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova
.

No caso, houve cerceamento de defesa, pois a Autora foi impedida de rebater as alegações dos réus em relação ao concurso público regido pelo Edital nº 001/2023, configurando violação ao devido processo legal e aos artigos 369 e 370 do CPC, que estabelecem o direito das partes à produção de provas.

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 001/2023. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. É imprescindível garantir às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a possibilidade de manifestação sobre todos os atos processuais, conforme preceitua o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 2. O artigo 350 do Código de Processo Civil dispõe que, alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este deve ser ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, sendo vedado ao juiz proferir sentença sem oportunizar tal manifestação. 3. Configura-se cerceamento de defesa a prolação de sentença sem que a parte autora tenha tido a oportunidade de impugnar a contestação e produzir as provas requeridas, violando-se o devido processo legal. 4. A sentença que julga improcedente o pedido e extingue o processo com resolução do mérito sem observar o contraditório pleno deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000423-70.2024.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO DECURSO DO PRAZO PARA A IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DA PORTARIA-CONJUNTA N. 376/2020 QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NAS COMARCAS DE RISCO MUITO ALTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO E CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1. Prolação da sentença antes do decurso do prazo da impugnação à contestação acarreta a nulidade da decisão, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2. Preliminar de cerceamento do direito de defesa acolhida. 3. Sentença Anulada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT 10004763720218110023 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 23/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/08/2021)”

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância, garantindo à Apelante a devolução do prazo de 15 (quinze) dias para manifestação sobre as contestações, bem como a realização dos demais atos processuais necessários ao regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025